Tribunal: STJ
Processo: 1023704-32.2016.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2102509 - SP (2022/0304226-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
ANA LUÍSA GONÇALVES ROCHA - DF064379
MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - DF064409
IAGO MORAIS DE OLIVEIRA - DF066403
RECORRIDO
: APOLO SANTANA VIEIRA
RECORRIDO
: JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
RECORRIDO
: AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA - SP343124
LEONARDO MARTINS DE BARROS - SP447307
RECORRIDO
: PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: WANDA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: MARIA ESTER PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
ADVOGADOS
: PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT - SP011336
WANDA MARIA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT -
SP094576
RECORRIDO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
Documento eletrônico VDA53857782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 14:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 3503a4f3-df40-4be7-8344-665ca51a2ace

MATHEUS SOUBHIA SANCHES - SP344816
EMENTA
CONSUMIDOR.
PROCESSO
CIVIL.
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
AERONÁUTICA - CBA. ACIDENTE AÉREO. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR QUEDA DE AERONAVE EM PROPRIEDADE PARTICULAR.
OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS A CONSUMIDORES
POR EQUIPARAÇÃO ("
"). NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BYSTANDERS
OFENSA
AO

DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE

ART.
1.022
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
EXPLORADORES
E
USUÁRIO/CONTRATANTE. INTELIGÊNCIA DO CBA. AUTONOMIA DO
ESTATUTO
DO
DIREITO
AERONÁUTICO.
ILEGITIMIDADE
PROCESSUAL PASSIVA DO RECORRENTE. PRECEDENTES: AGINT NO
ARESP 1.742.786/SP ERESP 1.785.404/SP.
1. Controvérsia: definir se partido político é parte legítima ou não para integrar
o polo passivo de ação de indenização por danos materiais e morais proposta
por consumidores ("
") que tiveram estrutura residencial
bystanders
comprometida devido a acidente com aeronave que, inclusive, vitimou, entre
pilotos e demais tripulantes, candidato à Presidência da República filiado
àquela organização político-partidária.
2. A simples constatação de que o acórdão recorrido não correspondeu à
pretensão da parte recorrente não se confunde com existência dos vícios
descritos no
do CPC nem com negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
3. O Código Brasileiro de Aeronáutica não prevê a responsabilidade civil do
usuário e/ou do contratante (mesmo nos contratos não onerosos) pelos danos
decorrentes da atividade de transporte aéreo. Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.742.786/SP,
DJe de
e
relator Ministro Luis Felipe
11/4/2024;
REsp n. 1.785.404/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
7/11/2022)
4. Embora na disciplina dos contratos de transporte aéreo a regra seja a
onerosidade desses pactos bilaterais, inexiste no Código Brasileiro de
Aeronáutica
vedação
à
modalidade
contratual
não
onerosa,
segundo interpretação de seu art. 256.
5. A responsabilidade civil (objetiva) pela prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo recai sobre os fornecedores enquadrados no conceito de
"explorador" presente no
do CBA, não se estendendo, solidária e
art. 123
indistintamente, ao usuário e/ou contratante desse tipo de serviço, mesmo que
se trate de contratação não onerosa.
6. No Direito Contemporâneo, não se pode impor acriticamente a interpretação
ou solução oferecida por uma disciplina a outra com dogmática própria, sob
pena de perda dos referenciais teóricos não somente dessas duas disciplinas
jurídicas como também de tantas outras, quando postas, sem nenhuma
contextualização, sob o indevido atropelo da autonomia de suas dogmáticas e
de seus estatutos epistemológicos.
Recurso especial provido em parte para reconhecer a ilegitimidade processual
passiva do recorrente.
Documento eletrônico VDA53857782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 14:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 3503a4f3-df40-4be7-8344-665ca51a2ace

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
23/09/2025
29/09/2025,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53857782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 14:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 3503a4f3-df40-4be7-8344-665ca51a2ace

RECURSO ESPECIAL No 2102509 - SP (2022/0304226-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
ANA LUÍSA GONÇALVES ROCHA - DF064379
MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - DF064409
IAGO MORAIS DE OLIVEIRA - DF066403
RECORRIDO
: APOLO SANTANA VIEIRA
RECORRIDO
: JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
RECORRIDO
: AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA - SP343124
LEONARDO MARTINS DE BARROS - SP447307
RECORRIDO
: PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: WANDA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: MARIA ESTER PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
ADVOGADA
: WANDA MARIA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT -
SP094576
RECORRIDO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.
A
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
MATHEUS SOUBHIA SANCHES - SP344816
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

EMENTA
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA - CBA. ACIDENTE AÉREO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
QUEDA
DE
AERONAVE
EM
PROPRIEDADE
PARTICULAR. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS A
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO ("
"). NÃO
BYSTANDERS
CONFIGURAÇÃO
DE
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
EXPLORADORES E USUÁRIO/CONTRATANTE. INTELIGÊNCIA DO
CBA. AUTONOMIA DO ESTATUTO DO DIREITO AERONÁUTICO.
ILEGITIMIDADE
PROCESSUAL
PASSIVA
DO
RECORRENTE.
PRECEDENTES: AGINT NO ARESP 1.742.786/SP E RESP 1.785.404/SP.
1. Controvérsia: definir se partido político é parte legítima ou não para
integrar o polo passivo de ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por consumidores ("
") que tiveram estrutura residencial
bystanders
comprometida devido a acidente com aeronave que, inclusive, vitimou, entre
pilotos e demais tripulantes, candidato à Presidência da República filiado
àquela organização político-partidária.
2. A simples constatação de que o acórdão recorrido não correspondeu à
pretensão da parte recorrente não se confunde com existência dos vícios
descritos no art. 1.022 do CPC nem com negativa de prestação jurisdicional.
3. O Código Brasileiro de Aeronáutica não prevê a responsabilidade civil do
usuário e/ou do contratante (mesmo nos contratos não onerosos) pelos danos
decorrentes da atividade de transporte aéreo. Precedentes: AgInt no AREsp n.
1.742.786/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
; e REsp n. 1.785.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
11/4/2024
Quarta Turma, DJe de
).
7/11/2022
4. Embora na disciplina dos contratos de transporte aéreo a regra seja a
onerosidade desses pactos bilaterais, inexiste no Código Brasileiro de
Aeronáutica
vedação
à
modalidade
contratual
não
onerosa,
segundo interpretação de seu art. 256.
5. A responsabilidade civil (objetiva) pela prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo recai sobre os fornecedores enquadrados no conceito de
"explorador" presente no art. 123 do CBA, não se estendendo, solidária e
indistintamente, ao usuário e/ou contratante desse tipo de serviço, mesmo que
se trate de contratação não onerosa.
6. No Direito Contemporâneo, não se pode impor acriticamente a
interpretação ou solução oferecida por uma disciplina a outra com dogmática
própria, sob pena de perda dos referenciais teóricos não somente dessas duas
disciplinas jurídicas como também de tantas outras, quando postas, sem
nenhuma contextualização, sob o indevido atropelo da autonomia de suas
dogmáticas e de seus estatutos epistemológicos.
Recurso especial provido em parte para reconhecer a ilegitimidade processual
passiva do recorrente.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

Cuida-se de recurso especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto pelo
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Na origem, os recorridos PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT,
WANDA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT, LUIZ FERNANDO HOMEM
DE BITTENCOURT e MARIA ESTER PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
ajuizaram ação de reparação civil contra PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(PSB), AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, APOLO SANTANA VIEIRA,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS E
PREVIDÊNCIA E AON HOLDINGS CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pleiteando
indenização por danos materiais (R$ 2.876.000,00) e morais, haja vista que, na data de
13.8.2014, tiveram a estrutura da residência de sua propriedade, situada na cidade de
Santos/SP, comprometida em razão de acidente com aeronave que vitimou, entre pilotos
e demais tripulantes, o Sr. Eduardo Campos, então candidato à Presidência da República
pelo PSB. Além do dano material na estrutura da residência, os recorridos alegaram
danos morais (R$ 1.012.000,00, ou seja, R$ 202.400,00 para cada litigante) e despesas
com locação de outra residência, enquanto durasse a reconstrução da casa da família.
Na contestação, o ora recorrente PSB suscitou, preliminarmente,
ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da 1a Vara Cível da Comarca de Santos
/SP, pois eventual responsabilidade civil do partido político somente poderia ser apurada
na circunscrição especial de Brasília/DF. Acresceu o PSB que, além de não ser
possuidor, proprietário, explorador da aeronave, detentor de seu controle técnico nem
empregador dos pilotos e auxiliares de bordo, o presidenciável foi, inclusive, vítima fatal
do acidente.
A
julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação à
sentença
corré AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como
julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, o PSB e os demais
réus ao pagamento em favor dos autores de indenização pelos danos materiais suportados
(inclusive, danos emergentes), com aluguéis durante o período em que permaneceram
fora da residência original (descontados os valores recebidos em outros processos), total
esse a ser apurado em liquidação de sentença.
Irresignados, apresentaram recursos de apelação PSB, APOLO SANTANA
VIEIRA (proprietário da aeronave), JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, bem como PAULO
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

IVO HOMEM DE BITTENCOURT e WANDA PETTINATI HOMEM DE
BITTENCOURT (proprietários da residência atingida pela queda da aeronave), julgados
pelo Tribunal bandeirante, conforme

assim ementado:
acórdão estadual
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil - Autores
que tiveram imóvel residencial atingido por destroços em
razão de acidente aéreo - Elementos contidos nos autos que
demonstram a procedência da pretensão autoral - Danos
materiais e morais existentes - Preliminares bem afastadas -
Responsabilidade solidária de todos os corréus - Sentença
reformada somente para reconhecer legitimidade passiva
de empresa corré, mantida quanto ao mais por seus
bastantes fundamentos - Montante a título de reparação por
danos morais que merece majoração - Apelo dos autores
provido, improvidos os recursos dos réus. (fl. 2.731)

Esse acórdão recorrido foi integrado pelo aresto dos embargos de
declaração opostos por Bradesco Auto/Re Cia de Seguros, AF Andrade
Empreendimentos e Participações Ltda. e pelo PSB, os quais receberam a mesma ementa
(fls. 3.381, 3.407 e 3.432):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Aclaramento -
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil - Autores
que tiveram imóvel residencial atingido por destroços em
razão de acidente aéreo - Elementos contidos nos autos que
demonstram a procedência da pretensão autoral - Danos
materiais e morais existentes - Preliminares afastadas -
Responsabilidade
solidária
de
todos
os
corréus
/embargantes - Embargos acolhidos parcialmente e sem
efeitos modificativos para aclarar pontos e explicitar que,
independentemente do entendimento possível, em tese, de
não aplicação da legislação consumerista, os requeridos
devem responder no caso concreto, seja pelo Código Civil,
seja pelas regras do Código Brasileiro da Aeronáutica -
Precedentes deste E. TJSP. - Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativos.

Contra esse último acórdão, o PSB opôs segundos embargos de declaração,
os quais foram assim ementados (fls. 3.471-3.472):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Aclaramento -
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil - Autores
que tiveram imóvel residencial atingido por destroços em
razão de acidente aéreo - Acórdão que entendeu que os
elementos contidos nos autos demonstram a procedência da
pretensão autoral - Danos materiais e morais existentes -
Preliminares afastadas - Responsabilidade solidária de
todos os corréus - Embargos anteriores já acolhidos
parcialmente e sem efeitos modificativos para aclarar
pontos
e
explicitar
que,
independentemente
do
entendimento possível, em tese, de não aplicação da
legislação consumerista, os requeridos/embargantes devem
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

responder, seja pelo Código Civil, seja pelas regras do
Código Brasileiro da Aeronáutica - Precedentes deste E.
TJSP - Ausência de nulidade pelo julgamento virtual dos
embargos declaratórios já que não houve qualquer prejuízo,
sendo que nem a lei nem o Regimento deste TJSP
permitem a sustentação oral na hipótese - No mais,
pretensão de rediscussão de matéria, sendo que o
inconformismo deve ser veiculado pelo recurso próprio -
Embargos de declaração rejeitados.

Interpostos
recursos
especiais
pela
AF
ANDRADE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, pela SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
(substituta processual de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS) e pelo
PSB, todos inadmitidos pelo Tribunal de origem (fls. 3.619/3.6130), foi conhecido o
agravo de AF ANDRADE e parcialmente conhecido seu recurso especial para negar-lhe
provimento (fls. 3.802/3.812); não conhecido o agravo de SWISS RE e improvido seu
agravo interno (fls. 3.793/3.801); e provido o agravo do PSB (fls. 3.789/3.792), cujo
recurso especial agora será analisado.
Este feito já esteve no Superior Tribunal de Justiça, quando o saudoso
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino deu provimento aos recursos especiais de PSB e AF
ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL para anular os acórdãos que julgaram os embargos de
declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar os pontos
omissos e contraditórios apontados pelos recorrentes, nos termos da fundamentação,
restando prejudicado o exame do recurso de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELO FILHO e APOLO SANTANA VIEIRA (fls. 3.146./3.153).
Nas razões deste
, o PSB sustenta que o acórdão
recurso especial
estadual violou:
preliminarmente, o art. 1.022, I, do CPC, pois, apesar da oposição de
(a)
segundos aclaratórios, o aresto estadual permaneceu:
obscuro e contraditório quanto
(a.1)
à posição ocupada pelo PSB, pois tanto afirma que o partido era beneficiário dos serviços
aéreos prestados por outrem quanto pontua que o partido era explorador/prestador de
serviço em relação à aeronave e detinha ingerência sobre a tripulação; e
omisso
(a.2)
quanto à aplicação do art. 1.024, §1o, do CPC/2015, visto ser nulo o rejulgamento dos
primeiros embargos de declaração (determinado pelo STJ) sem inclusão em pauta,
mesmo após quase 1 ano do retorno dos autos à origem, prejudicando o direito de defesa
do PSB;
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

o art. 15-A, parágrafo único, da Lei n. 9.096/1995, a Lei dos Partidos
(b)
Políticos (lei especial), o qual estabelece a competência absoluta da circunscrição
judiciária da sede do órgão nacional de partido político para processar e julgar demandas
de responsabilidade contra ele ajuizadas; logo, a comarca de Santos/SP (regra geral do
lugar do fato e local onde o partido tem apenas um diretório municipal) seria
incompetente, visto o partido ser sediado em Brasília/DF (foro de competência absoluta e
inderrogável em razão da pessoa, conforme dispõe o art. 62 do CPC);
os arts. 123 e 268 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que
(c)
versam sobre a responsabilidade exclusiva do "operador ou explorador da aeronave" por
danos causados a terceiros na superfície, categoria na qual não se enquadra o recorrente
(mero beneficiário dos serviços de transporte aéreo), o que afasta, assim, a solidariedade,
prevista no art. 7o do CDC, nos arts. 123 e 268 do CBA e no art. 927 do CC/2002, do
partido com os corréus; e
o parágrafo único do art. 7o do CDC, que estabelece, diante dos
(d)
proprietários da casa/consumidores por equiparação, a responsabilidade objetiva solidária
de todos os integrantes da cadeia de responsabilidade que colocou o serviço ou produto
no mercado, visto não se enquadrar o partido político como prestador de serviço, ainda
que se entenda pela aplicação da lei consumerista em favor dos proprietários da
residência atingida/consumidores por equiparação.
Requer, por fim, o conhecimento e o provimento deste recurso especial,
seja pela preliminar apontada (ofensa ao art. 1.022 do CP), seja pelo mérito (violação do
art. 15-A da Lei n. 9.096/1995, dos arts. 123 e 268 do CBA e do art. 7o, parágrafo único,
do CDC, para afastar a responsabilidade do PSB, mero beneficiário dos serviços de
transporte aéreo, pelos danos ocasionados pelo acidente).
Contrarrazões de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e
APOLO SANTANA VIEIRA (fls. 3.515-3.521), nas quais se pede "seja denegado o
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Partido Socialista Brasileiro, tendo em
vista que a rediscussão da matéria dependeria de reexame de provas, encontrando óbice
na Súmula 7 do STJ" (fl. 3.521).
Contrarrazões
de
AF
ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 3.533-3.543), nas
quais se pleiteia que, caso conhecido, seja improvido o recurso do recorrente PSB,
"devendo ser mantida a condenação do Partido Socialista Brasileiro, tendo em vista ser o
EXPLORADOR DA AERONAVE" (fl. 3.542).
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

Contrarrazões de PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT, WANDA
PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT, LUIZ FERNANDO PETTINATI HOMEM
DE BITTENCOURT e MARIA ESTER PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
(fls. 3.580-3.614), nas quais se requer "subsista o V. Acórdão do E. TJSP nos seus exatos
termos (...), para que se produza os seus efeitos o mais rápido possível, diante da
preservação do princípio da razoabilidade e da dignidade humana", bem como "sejam
majorados os honorários advocatícios em razão da sucumbência arbitrada aos corréus,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil" (fl. 3.614).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
:
O EXMO. SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator)

Da inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC
O recurso especial não vinga quanto à alegação de ofensa ao art. 1.022, I,
do CPC/2015, pois os pontos suscitados nos embargos de declaração opostos na origem
foram suficientemente debatidos pelo Tribunal bandeirante.
A simples constatação de que o acórdão recorrido não correspondeu
à pretensão da parte recorrente não se confunde, por si só, com existência de vícios no
acórdão recorrido nem com negativa de prestação jurisdicional.
Igualmente, não se confunde com obscuridade e contradição o fato de o
acórdão recorrido expressar o entendimento de que o beneficiário direto do transporte
por meio da aeronave seria o partido e que, por isso, essa organização seria responsável
solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
No tocante à alegação de que o acórdão estadual foi omisso quanto à
aplicação do art. 1.024, §1o, do CPC/2015, já que, segundo o recorrente, seria nulo o
rejulgamento dos primeiros embargos de declaração (determinado pelo STJ) sem
inclusão em pauta, deixo de apreciá-la por implicar revolvimento de matéria fático-
probatória.

Da competência do Juízo
Quanto à alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem (1a Vara
Cível da Comarca de Santos/SP), embora o art. 15-A, parágrafo único, da Lei dos
Partidos Políticos estabeleça que "o órgão nacional do partido político, quando
responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

", estando no outro polo pessoas equiparadas a consumidores,
judiciária da sua sede
favorece-lhes a regra da competência em razão do lugar do fato para a ação de reparação
de dano (aliás, coincidente com o domicílio dos consumidores, na forma do art. 101, I,
do CDC.
Além disso, o PSB tinha um diretório em Santos/SP, comarca na qual foi
ajuizada a ação. E o art. 53, III, "b", e IV, "a", do CPC/2015 (no que guarda
correspondência com o art. 100, IV, "b", e V, "a", do CPC/1973) dispõe:

Art. 53. É competente o foro:
[...]
III - do lugar:
[...]
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações
que a pessoa jurídica contraiu;
[...]
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
[...].

Ocorre, porém, que, neste caso concreto, o PSB é parte ilegítima para
figurar no polo passivo processual, o que se explicará adiante.

Da ilegitimidade passiva processual

No julgamento do REsp 1.804.233/SP, relacionado ao mesmo acidente
aéreo, porém com outros recorrentes, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
proferiu acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE
AÉREO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
AERONÁUTICA.
EXPLORADORES DA AERONAVE. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVIDADE.
1. Ação ajuizada em
, recursos especiais interpostos em
26/05/2015
e
, e atribuído a este gabinete em
.
20/10/2017
24/10/2017
20/11/2018
2. O propósito recursal consiste em determinar a responsabilidade civil dos
recorrentes em razão da responsabilização dos recorrentes pelos prejuízos
causados pelo acidente aéreo ocorrido em Santos/SP em
. Além
13/08/2014
disso, discute-se a necessidade de denunciação da lide das empresas que - na
alegação dos recorrentes - seriam os verdadeiros responsáveis pelos danos
causados pelo acidente aéreo.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

4. Na hipótese, é impossível reavaliar a conclusão do Tribunal de origem,
segundo a qual os recorrentes seriam exploradores da aeronave envolvida no
acidente, por implicar a necessidade de reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A "exploração" é um termo técnico próprio de direito aeronáutico, o qual
indica a utilização legítima, por conta própria, de aeronave, com ou sem fins
lucrativos, e o rol do art. 123 do CBA não contém todas as possibilidades de
exploração de uma aeronave.
6. Afastada a obrigatoriedade da ocorrência da denunciação da lide, não há
qualquer violação ao art. 125, II, do CPC/2015 no julgamento do Tribunal de
origem.
7. Recursos especiais de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO e de APOLO SANTANA VIEIRA parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos.
(REsp n. 1.804.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
, destaquei.)
10/3/2020
12/3/2020

No voto condutor desse acórdão, a controvérsia também passou por saber
sobre a extensão do conceito de "explorador" de aeronave, porque os recorrentes no
REsp 1.804.233/SP, tal como o partido agora o faz, negavam a responsabilidade civil
pela queda da aeronave, visto não explorarem, direta ou indiretamente, a atividade
de transporte aéreo comercial.
A Terceira Turma concluiu, nesse precedente, que a Súmula n. 7 do STJ se
aplicaria à revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre quem viria a ser ou não
explorador da aeronave; e que o termo técnico "exploração" não estaria adstrito ao rol
exemplificativo do art. 123 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que diz:

Art. 123. Considera-se operador ou explorador de aeronave:
I - a pessoa natural ou jurídica prestadora de serviços
aéreos; (Redação dada pela Lei no 14.368, de 2022)
II - a pessoa natural ou jurídica que utilize aeronave, de sua
propriedade ou de outrem, de forma direta ou por meio de
prepostos, para a realização de operações que não
configurem a prestação de serviços aéreos a terceiros;
(Redação dada pela Lei no 14.368, de 2022)
III - o fretador que reservou a condução técnica da
aeronave, a direção e a autoridade sobre a tripulação;
IV - o arrendatário que adquiriu a condução técnica da
aeronave arrendada e a autoridade sobre a tripulação.

Peço vênia para levantar algumas questões que distinguem este caso
concreto.
Não há dúvida de que os moradores da residência atingida são
consumidores equiparados ("
") no caso do acidente aéreo em questão (art. 2o,
bystanders
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

parágrafo único, do CDC). Essa equiparação e o direito desses
consumidores vulneráveis, em especial pelos danos indenizáveis decorrentes do
defeito no serviço de transporte aéreo, são indiscutíveis.
Tampouco existe dúvida de que o rol do art. 123 do CBA não é exaustivo,
mas meramente exemplificativo.
Contudo, sustenta o partido recorrente que: não era proprietário nem
arrendatário da aeronave; não tinha o controle técnico da operação do aparelho; e sua
responsabilização civil foi reconhecida judicialmente com base na presença do, à
época presidenciável, Sr. Eduardo Campos e de sua comitiva a bordo do equipamento
envolvido naquele trágico acidente.
Essas afirmações condizem com informações extraídas do acórdão recorrido
, como adiante se vê.
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
manteve a sentença de primeiro grau no ponto em que afirmou a responsabilidade
solidária dos correús (art. 7o, parágrafo único, do CDC), mas, ao mesmo tempo,
relembrou que o próprio Tribunal bandeirante já havia reconhecido, em outros autos
sobre o mesmo acidente, que:

AF ANDRADE é a operadora da aeronave registrada
(p. 485),
perante a ANAC e arrendatária do bem
respondendo perante terceiros pelos danos decorrentes de
acidentes que a envolvam, ao menos até desconstituição
daquele título.
[...]
Tampouco prospera nestes autos a alegação da AF Andrade
de que o PSB seria o explorador exclusivo da aeronave,
devendo responder perante a apelada: ainda que fosse esse
o caso na prática, esse arranjo não foi adequadamente
formalizado de modo a ser oponível a terceiros. Ressalta-
se, a propósito, que a existência de sentença reconhecendo
ausência de responsabilidade da apelante AF Andrade não
tem efeitos automáticos neste processo, nem é de qualquer
maneira vinculante. (fls. 2.740-2.741, destaquei)

Mesmo reconhecendo que o PSB não era arrendatário nem operava a
aeronave e que essa não estava registrada em nome do partido na ANAC, o Tribunal
estadual afirmou posteriormente, no acórdão dos embargos de declaração, que:

11.
Ora,
O
PARTIDO
EMBARGANTE
ERA
BENEFICIÁRIO
DIRETO,
PORTANTO,
DOS
. Registre-se que ainda que se
SERVIÇOS PRESTADOS
entenda, em tese, equivocada a aplicação da legislação de
consumo (o acórdão embargado aplicou a legislação
consumerista), não havendo, então, a partir de tal
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

conclusão, que se falar em consumidor por equiparação,
"porque não há destinação de fornecimento de produto ou
serviço a consumidor final, considerando que a aeronave
fora gratuitamente colocada pelos empresários João Carlos
Lyra Pessoa de Melo Filho e Apoio Sananta Vieira, então
possuidores e exploradores da mesma, à disposição do
Partido Socialista Brasileiro para utilização na campanha
eleitoral" (conforme este E. TJSP entendeu em caso
envolvendo o mesmo acidente, no âmbito da Apelação
n. 1004776-33.2016.8.26.0562, Rel. Pedro de Alcântara da
Silva
Leme
Filho),
FATO
É
QUE
A
RESPONSABILIDADE
DOS
CORRÉUS
ESTÁ
PRESENTE PELAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO
BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - LEI N. 7.565/86 E
. (fls. 3.437-3.438, destaques no
NO CÓDIGO CIVIL
original)

De um lado, o acórdão recorrido afirma que o PSB era beneficiário direto
dos serviços aéreos prestados, pois os possuidores e exploradores da aeronave a
colocaram gratuitamente à disposição do partido e que, por isso, esse também seria
responsável solidário.
De outro lado, o partido alega ser apenas usuário do bem móvel.
Na verdade, o acórdão de origem deixa claro que
o partido não era
(i)
proprietário ou arrendatário da aeronave nem controlador técnico de sua operação e que
o registro do equipamento na ANAC estava em nome de outra pessoa jurídica.
(ii)
A questão jurídica que se coloca é a de que, seja no caso do partido
político, seja no caso de qualquer outro "usuário" e/ou "contratante" desse tipo de serviço
aéreo, não se pode confundir, na generalidade das vezes, o conceito de "usuário" e/ou
"contratante" com o de "explorador" da atividade.
Não se ignora que a acepção de “fornecedor” constante do art. 3o do CDC é
ampla, para que maior número de relações de consumo admita a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, pois, inclusive por determinação constitucional, importa mais a
presença do consumidor num dos polos dessa relação, e não quem vem a ser a sua
contraparte.
Todavia, o Direito Aeronáutico tem estatuto próprio e o respeito a
essa disciplina faz-se necessário, sob pena de banalização do atropelo de dogmáticas
autônomas.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, "apesar da unidade do Direito,
" (AP
é indiscutível que determinados redutos da ordem jurídica seguem lógicas distintas
1002, Relator: Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09-06-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020
REPUBLICAÇÃO: DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021).
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

No Direito Contemporâneo, não se pode impor, acriticamente, a
interpretação ou solução oferecida por uma disciplina a outra com dogmática própria, sob
pena de perda dos referenciais teóricos não somente dessas duas disciplinas jurídicas
como também de tantas outras, quando postas, sem nenhuma contextualização, sob o
indevido atropelo da autonomia de suas dogmáticas e de seus estatutos epistemológicos.
Não há, no Código Brasileiro de Aeronáutica, fundamento que sustente a
responsabilidade civil do mero usuário, do contratante, ou mesmo do beneficiário do
serviço aéreo, por considerá-lo explorador ou fornecedor de serviços aéreos.
Também corroboram a alegação do ora recorrente (de que não é explorador
do bem) aquele citado art. 123 e o art. 124, ambos do Código Brasileiro de Aeronáutica,
sendo que esse último dispõe:

Art. 124. Quando o nome do explorador estiver inscrito no
Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante qualquer contrato de
utilização,
exclui-se
o
proprietário
da
aeronave
da
responsabilidade inerente à exploração da mesma.

§ 1° O proprietário da aeronave será reputado explorador, até
prova em contrário, se o nome deste não constar no Registro
Aeronáutico Brasileiro.

§ 2° Provando-se, no caso do parágrafo anterior, que havia
explorador, embora sem ter o seu nome inscrito no Registro
Aeronáutico Brasileiro, haverá solidariedade do explorador e do
proprietário por qualquer infração ou dano resultante da
exploração da aeronave.

A circunstância de o recorrente ser usuário, beneficiário exclusivo e/ou
contratante (ainda que por contrato não oneroso) dos serviços aéreos não o torna, por si
só, explorador do bem móvel nem lhe atribui indistintamente o risco da atividade, a qual,
no caso, nem sequer é atividade habitual do recorrente.
Embora na disciplina dos contratos de transporte aéreo a regra seja a da
onerosidade desses pactos bilaterais, o Código Brasileiro de Aeronáutica não veda
a modalidade contratual não onerosa, como se infere, por analogia, deste dispositivo:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:
[...]
§ 2°
:
A responsabilidade do transportador estende-se
a) a seus tripulantes, diretores e empregados que viajarem
na aeronave acidentada, sem prejuízo de eventual
indenização por acidente de trabalho;
b)
.
aos passageiros gratuitos, que viajarem por cortesia
(destaquei)

Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

Alinhada a tal entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça tem estes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
AÉREO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO BRASILEIRO
DE
AERONÁUTICA.
PARTIDO
POLÍTICO.
CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
AÉREO.
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA
DA
GRATUIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS
AFASTADA.
1. "Não é responsável pelos danos causados pela atividade
de serviço de transporte aéreo o contratante desse serviço,
usuário da aeronave, na hipótese o Partido Socialista
Brasileiro, ainda que o contrato de uso não tenha sido
" (REsp n. 1.785.404/SP, relator Ministro Luis
oneroso
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
16/8/2022
de
).
7/11/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.742.786/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
, destaquei.)
11/4/2024

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AÉREO. VÍTIMAS
EM
SUPERFÍCIE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TEORIA
OBJETIVA.
RISCO
DA
ATIVIDADE.
TRANSPORTE DE PESSOAS. TRANSPORTE AÉREO.
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
AERONÁUTICA.
EXPLORADORES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
AÉREO.
PROPRIETÁRIOS,
POSSUIDORES
E
ARRENDATÁRIOS.
PARTIDO
POLÍTICO
(PSB)
CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
AÉREO.
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA
DA
GRATUIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS
AFASTADA.
1. A teoria objetiva preceitua que a culpa não será elemento
indispensável ou necessário para a constatação da
responsabilidade civil, retirando o "foco de relevância" do
culpado pelo dano para transferi-lo para o responsável pela
reparação do dano. A preocupação imediata passa ser a
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

vítima e o reequilíbrio do patrimônio afetado pela lesão. O
fato danoso, e não o fato doloso ou culposo, desencadeia a
responsabilidade.
2. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica
obrigado a repará-lo, e haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem (art. 927 e parágrafo único do CC/2002).
3. A responsabilidade civil objetiva fundada no risco da
atividade configura-se quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa
determinada um ônus maior do que aos demais membros
da coletividade (atividade habitual que gere uma situação
de risco especial).
4. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade (art. 734 do CC/2002): responsabilidade
objetiva imposta ao transportador fundada no risco da
atividade.
5. O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) disciplina as
relações havidas na prestação daquele serviço e, nos termos
da jurisprudência do STJ, a responsabilidade do
transportador aéreo é, em regra, objetiva.
6. O CBA assevera que os exploradores da aeronave serão
os responsáveis pelos danos diretamente ligados ao
exercício da atividade de transporte aéreo (art. 268).
7. É operador ou explorador de aeronave o proprietário ou
quem a use diretamente ou por meio de seus prepostos,
quando se tratar de serviços aéreos privados; assim como o
arrendatário que adquiriu a condução técnica da aeronave
arrendada e a autoridade sobre a tripulação (art. 123 do
CBA, na redação vigente à época dos fatos destes autos).
Pode, igualmente, ser considerado explorador a pessoa
jurídica concessionária ou autorizada, em relação às
aeronaves que utilize nos respectivos serviços, pouco
importando se a título de propriedade ou de possuidor,
mediante qualquer modalidade lícita.
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

8. Na hipótese, os recorrentes, possuidores da aeronave
acidentada, são considerados exploradores e, nessa
condição, responsáveis pelos danos provocados a terceiros
em superfície.
9. O terceiro vítima de acidente aéreo, tripulante ou em
superfície, e o transportador são, respectivamente,
consumidor por equiparação e fornecedor.
10. O fato de o serviço prestado pelo fornecedor ser
gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo
"mediante remuneração" contido no art. 3o, § 2o, do CDC
deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o
ganho indireto do fornecedor.
11. A teoria da aparência legitima o ajuizamento da ação de
ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o
aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem
de ser responsabilizados.
12. A responsabilidade pela prestação defeituosa do
transporte aéreo, porque ancorada também nas normas de
direito consumerista, será solidariamente repartida entre
todos os fornecedores do serviço, no caso, todos os que se
enquadrarem no conceito de explorador e, por óbvio, desde
que tenham sido demandados.
13. Não é responsável pelos danos causados pela atividade
de serviço de transporte aéreo o contratante desse serviço,
usuário da aeronave, na hipótese o Partido Socialista
Brasileiro, ainda que o contrato de uso não tenha sido
.
oneroso
14. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.785.404/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, destaquei.)
7/11/2022

A responsabilidade civil objetiva pela prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo recai sobre aqueles que se enquadram no conceito de "explorador" para
fins do Código Brasileiro de Aeronáutica, que, embora apresente rol exemplificativo em
seu art. 123, não pode se estender, solidária e indistintamente, a quem é mero usuário e
/ou contratante (mesmo que por contratação não onerosa) desses serviços.
Reconhecida a ilegitimidade passiva processual do recorrente, ficam
prejudicados os demais pontos.
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe provimento, a fim de reconhecer a ilegitimidade da parte recorrente para integrar
o polo passivo do feito ajuizado na origem.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: ccd9928b-9ee2-4d41-8546-5da8a46e7655

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.102.509 / SP
Número Registro: 2022/0304226-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10237043220168260562
1023704322016826056250000
1023704322016826056250001
1023704322016826056250002 1023704322016826056250003 20170000885543 20180000432803
201900908793 20210000467275 20210000467276 20210000467277 20210000704862
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
ANA LUÍSA GONÇALVES ROCHA - DF064379
MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - DF064409
IAGO MORAIS DE OLIVEIRA - DF066403
RECORRIDO
: APOLO SANTANA VIEIRA
RECORRIDO
: JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
RECORRIDO
: AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA - SP343124
LEONARDO MARTINS DE BARROS - SP447307
Documento eletrônico VDA50972220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 9f614144-8eab-4b68-a80b-5882fb7345b0

RECORRIDO
: PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: WANDA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
RECORRIDO
: MARIA ESTER PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT
ADVOGADA
: WANDA MARIA PETTINATI HOMEM DE BITTENCOURT -
SP094576
RECORRIDO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
MATHEUS SOUBHIA SANCHES - SP344816
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ACIDENTE AÉREO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
23/09/2025
29/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 9f614144-8eab-4b68-a80b-5882fb7345b0